Tribunal: TJMT
Processo: 0033385-42.2014.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033385-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE BISPO DOS SANTOS - CPF: 066.124.071-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos prazos.

2. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença parcialmente desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
JOSE BISPO DOS SANTOS
, pela qual foi reconhecida a prescrição direta quanto à CDA n.º 427824 e a intercorrente, quanto às CDA’s n.º 566328 e 1025652, sendo extinta a Ação Executiva, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, conforme decisão de id. 163497464
a 163497466
.

Em suas razões recursais (id. 163497470), o ente municipal aduz inocorrência da prescrição, pois não tomou conhecimento da tentativa frustrada da citação do Apelado, não sendo intimado para dar o regular prosseguimento ao feito e nunca foi intimado para se manifestar nos autos sobre a primeira tentativa insucedida de localização do devedor, sendo que o prazo prescricional somente começa a fluir com a intimação da Fazenda Pública sobre a diligência inexitosa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do Executivo Fiscal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (id. 163497472).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se o impulsionamento para intimação a Fazenda Pública da sentença em 02/10/2020, sendo que a interposição do apelo em 27/10/2020 (id. 163497470) se deu dentro do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º, com o art. 183 do CPC.

Isento de preparo, consoante certidão de id. 164335679.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

Os autos vieram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria. (id. 174834194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
insurgindo-se contra a sentença de 1º Grau pela qual foi reconhecid
a a prescrição e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“Inobstante haja nos autos despacho determinando o processamento deste executivo fiscal sem a efetivação citação da Parte Executada, pretendendo o recebimento do crédito tributário
em relação à CDA n° 427824 - venc. 10/03/ 2009 observo que entre a data do Vencimento da referida CDA e a data de distribuição da execução, 23/07/2014, já haviam decorrido mais de 05 (cinco anos) sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 - C.T.N
(...).

Dessa forma,
o Município Exequente já não possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA n° 427824, em razão da incidência da decadência, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário
(...)

Quanto ao crédito tributário remanescente, representado pelas CDA’s de 566328 - venc. 10/03/2010 e 1025652 - Venc. 10/04/2013 chega-se a conclusão que está presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
, a qual segundo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve a conjugação de dois fatores, quais sejam: o decurso de lapso, bem como a inércia do credor.

In casu, levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar n° 118/2005, tem-se que
após o primeiro marco.

Interruptivo da prescrição
, que se deu com o despacho ordenatório da citação em 07/11/2014, o qual retroage a data da propositura da ação, ocorrida em 23/07/2014,
até a presente data já decorreram mais de 05 (cinco) anos sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei n° 5.172/1966 - C.T.N. e de igual forma, sem qualquer causa suspensiva do lapso prescricional
.

(...)

No presente caso,
cabia ao Município de Cuiabá zelar pelo andamento regular da presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição intercorrente
.

(...)

Desta feita,
tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual (23/07/2014) e a presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por desídia/inação do Município de Cuiabá, que não foi diligente nas providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária
, a fim de não permitir ao Município de Cuiabá manter indefinidamente a relação processual inócua,
o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário, é medida de rigor
, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito.

(...)

Assim,
DECLARO EXTINTA, COM JULGAMENTO DO MÉRITO
, a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(...)
face a ocorrência da prescrição direta do crédito inserido na CDA de n° 427824
- venc. 10/03/2009, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015,
e a prescrição intercorrente das CDA’s nºs 566328
- Venc. 10/03/2010
e 1025652
- venc. 10/04/2013, nos ternos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5° Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2° da Lei nº 10.946/2017, por analogia.”
(g.n.)

No presente recurso, o Apelante se insurge quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e, nesse ponto,
razão lhe assiste
.

A decisão de origem foi prolatada em
13/10/2022 (id. 163497464 a 163497466), quando já havia sido julgado, pelo STJ, o REsp 1340553/RS, em que foram firmadas as teses dos Temas 566 a 571 daquela Corte

Para a melhor compreensão do alcance da tese firmada pelo STJ, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
(
g.n.
)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(
g.n.
)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
”
(
REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustradas as tentativas de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é
imprescindível

a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que a dessa intimação acarreta prejuízo presumido em desfavor da Fazenda Pública, conforme a tese firmada no Tema 570,
verbis
:

“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
”

(g.n.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição.

Ajuizada a Execução Fiscal em 23/07/2014, foi determinada a citação da parte Executada em 07/12/2014 (id. 163497461), porém, sem êxito (id. 163497462, p. 06).

Em petição de id. 163497463, datada de 15/07/2014, o Exequente/Recorrente espontaneamente informou novo endereço do Executado para tentativa de nova citação,
porém essa diligência jamais foi cumprida
e, na sequência foi pronunciada a sentença que reconheceu a prescrição (id. 163497464).
Assim, ao contrário do que consignando na sentença, mostra-se equivocada a afirmação de que o processo ficou
“paralisado por desídia/inação do Município de Cuiabá, que não foi diligente nas providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária.”

No caso, o Apelante só veio a tomar conhecimento dos fatos ao realizar a carga dos autos, oportunidade em que, diante da sentença proferida, interpôs o presente Recurso.

Como corolário lógico dos fatos aqui expostos, vislumbra-se que
a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano da Execução jamais se iniciou, pois, após o despacho que determinou a citação da executada, a Fazenda Pública Municipal nunca foi intimada a se manifestar nos autos, ainda que fosse para o fim de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito ou mesmo sobre o seu eventual arquivamento provisório
, nos termos do Provimento n.º 13/2013-CGJ,
daí o motivo pelo qual ainda não transcorreu o lapso prescricional
.

Necessário acrescentar que na primeira oportunidade, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido, conforme o Tema 570 do STJ, alhures mencionado, de modo que
a sentença Apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para desconstituir em parte a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da Execução Fiscal tão-somente em relação ao débito das CDA’s de n.º 566328 e 1025652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023